Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719761-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Espólio de Rossimes de Lima Percy D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0722622-85.2018.8.07.0016, assim redigida: “O exequente juntou a certidão de óbito relativa ao espólio executado, informou a inexistência de inventário em curso, bem como requereu a citação em nome de quem está na administração de fato dos bens do falecido. É o breve relato. DECIDO. INDEFIRO o pleito fazendário, haja vista que, não havendo inventário em curso, deve o exequente promover a citação de todos os herdeiros do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, § 2o, inciso I, do CPC. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 26656093), em síntese, que ajuizou ação de execução fiscal contra o recorrido. Acrescenta que o Juízo singular determinou a emenda da petição inicial para que fosse acostada aos autos a cópia da certidão de óbito, indicada a existência de inventário e a identificação do inventariante. Assim, ressalta que cumpriu a ordem de emenda, mas houve nova ordem no sentido da indicação de todos os herdeiros necessários, diante da inexistência de inventário. Argumenta que o crédito tributário foi constituído em nome do espólio, que é responsável pelo débito até o momento da partilha. Conclui que a citação deve ser promovida em nome do administrador do espólio, sendo desnecessária a indicação e posterior citação dos herdeiros necessários, tendo em vista a ausência de partilha. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a citação do espólio em nome do seu administrador provisório por meio de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois ser isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de indicação, para posterior citação, dos herdeiros necessários, em ação de execução fiscal ajuizada contra espólio, diante da inexistência de inventário. A presente execução fiscal foi manejada em desfavor de um espólio, ou seja, é o próprio espólio quem consta como devedor na Certidão de Dívida Ativa. Assim, não se trata aqui de redirecionamento da execução fiscal. O espólio é destituído de personalidade jurídica, apesar de ter legitimidade para integrar a relação jurídica processual como ente despersonalizado. Por essa razão, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, caso exista processo de inventário em curso, nos termos do art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil. Diante da inexistência de espólio e da designação do respectivo inventariante, é necessário observar a quem incumbe a administração da eventual herança, nos termos dos artigos 1797 do Código Civil. Ocorre que os herdeiros necessários não estão incluídos na ordem dos sujeitos a quem incumbe a administração da herança, pois, logicamente, não podem ser responsabilizados por dívida do espólio sem que antes ocorra a eventual partilha. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a emenda à inicial para trazer a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. 2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei n. 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma lei. 3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC. 4. Não se nega a possibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal em face do espólio, entretanto, deve ser informado ao Juízo acerca da abertura de inventário e da nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito. 5. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, mostra-se necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1234828, 07281857420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. SUSPENSÃO DA DEMANDA E SUCESSÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS DO FALECIDO. DESCABIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. À luz do artigo 131, III, do CTN, a responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão (morte), deve recair sobre o espólio, à luz do artigo 131, III, do CTN. 2. Em se tratando de execução fiscal ajuizada em relação a débitos tributários deixados pelo de cujus, falecido anteriormente ao ajuizamento, deve figurar no polo passivo da demanda o espólio, representado pelo inventariante ou, caso este ainda não tenha sido nomeado e prestado compromisso judicial, pelo administrador provisório, conforme inteligência dos artigos 75, VII, 613 e 614 do CPC, bem como do artigo 1.797 do CC. Precedentes. 3. Ocorrido o falecimento em momento precedente ao ajuizamento da demanda, não há que se falar em sucessão processual pelos sucessores do de cujus, na forma do artigo 110 do CPC, tampouco na correspondente suspensão disposta no artigo 313, §2o, inciso I, do CPC, porquanto referidos atos processuais são aplicáveis apenas às hipóteses em que o falecimento ocorre no curso da demanda. 4. Descabida a citação de todos os herdeiros necessários do executado por não serem os representantes legais do espólio. 5. Ante a notícia de ausência de ação de inventário e consequente inexistência de compromisso prestado por inventariante nomeado judicialmente, incumbe determinar o prosseguimento da execução fiscal mediante citação do espólio, na figura do administrador provisório, encargo que recai, prioritariamente ao cônjuge supérstite indicado na certidão de óbito. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1322031, 07475256720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, a citação dos herdeiros necessários não pode ser exigida na presente hipótese, devendo o ato citatório ser promovido de acordo com a ordem indicada no art. 1797 do Código Civil, nos moldes dos artigos 613 e 614, ambos do CPC. Por essa razão o requisito da probabilidade de provimento do recurso está satisfeito, pois a pretensão recursal está alinhada com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido. Isso porque a indevida exigência de indicação dos herdeiros necessários tem o potencial de dificultar a satisfação do crédito pertencente ao ora recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo e determino a suspensão do curso do processo até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator